Tribunal: TJMT
Processo: 1012437-39.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012437-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO - CPF: 020.257.331-19 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO - CPF: 020.257.331-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GOMES ROMERO - CPF: 040.107.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
-
DEFESA
INIICAL
PELA DEFENSORIA PÚBLICA
- POSTERIOR CONSTITUIÇÃO
DE ADVOGADA
PARTICULAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA

- DECURSO DO PRAZO RECURSAL
-

ALEGADA
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA
NOS AUTOS
-

TESE REJEITADA -
INÉRCIA DA ADVOGADA CONSTITUIDA
-
RÉU NÃO
INTIMADO
PARA
CONSTITUIR NOVO
PATRONO
-

ENVIO
DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚ
BLICA
-
DECURSO DO PRAZO RECURSAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO
-

OFENSA AO
S
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO
,
AMPLA DEFESA
E PRINCÍPIO DA LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR
-
NULIDADE RECONHECIDA -
ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A REMESSA
DO FEITO
À DEFENSORIA PÚBLICA
PARA
ALE
GAÇÕES FINAIS
-

ORDEM CONCEDIDA
- EXTENSÃO
DOS EFEITOS AO CORRÉ
U
,
NA ORIGEM
.

1.
Não prospera a alegada ausência de intimação da sentença dirigida à advogada constituída

quando
,
da consulta
aos autos
na
origem
na
aba “
Expedientes
”
(
Pje
1º Grau
)
,

se verifica que
houve
o devido
registr
o
de
ciência da
decisão
, nada impedindo que
esta pudesse
interpo
r

o
recurso cabível, mas deixou de fazê-lo
, permanecendo inerte
.

2.

“Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, constatada a inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de
defensor dativo para o exercício do contraditório
”
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.562.051/PA,
Rel.
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j
.
em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022)
, residindo nesse ponto o lapso do
J
uízo singular,
a

ensej
ar

o reconhecimento da nulidade dos autos diante do cerceamento de defesa.

N
ulidade
reconhecida
a partir da
remessa dos autos à Defensoria P
ública
Estadual
para a apresentação das alegações finais, o que
,
via de
consequência, macula do mesmo ví
cio todos os demais atos processuais que se seguiram
na origem.

3
.

O
rdem
concedida em consonância com o parecer ministerial e com extensão de efeitos ao corréu
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
or

Luiz Carlos Fernandes

em favor de
RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO
, apontando
como autoridade coatora o
Juízo
da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
que
, nos autos d
a A
ção Penal n.
1006528-78.2022.8.11.0002
,
deixou de intimar o advogado regulamente constituído nos autos,
mas encaminhou o ato convoca
tório
,
em seu lugar
,

à
Defensoria Pública para fins e eventual interposição de recurso
.

Em suas razões
o
impetrante informa que
na
ação penal sobreveio sentença condenatória em

desfavor d
o paciente,
condenando-o a uma pena de 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, bem como ao
pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias multa,
pela pr
á
tica do delito descrito no

artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
c/c artigo 29, do Código Penal, contudo, da aludida decisão,
não houve intimação do advogada regularmente constituída
nos autos
, mas sim à Defensoria Pública, a qual deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação
.

Com isso, sem que houvesse interposição de recurso, foi certificado o tr
â
nsito em julgado
, acarret
ando
extremo prejuízo à figura do réu, já que impossibilitou que
sua
defesa

legalmente constituída interpusesse
o
recurso
cabível.

Aduz que há nulidade nos autos,
bem como
a viabilidade da presente via eleita para san
ar
o alegado constrangimento ilegal
, já que prevalece
,
no momento
,
a condenação que lhe foi imposta na origem, sendo-lhe tolhida a possibilidade de interpor eventual recurso por meio do patrono constituído.

S
ustenta
,
ainda
,
a nulidade das provas colhidas
nos autos d
e
origem em decorrência da busca e apreensão ilegal
, o que dá
ensejo ao pedi
d
o de absolvição do paciente
.

Com esses argumentos, pugna pela
concessão da liminar para absolvição do paciente
e seja
reconhecida a nulidade de in
t
imação da defesa
ou
,
não sendo esse o entendimento,
que
se
ja
declar
ada
a ilegalidade
d
a busca e apreensão efetivada nos autos
.

Inicial acompanhada dos documentos de ids.
213611185, 213611188 e 213611189
.

A liminar pleiteada foi indeferida (Id.
214041155
).

As informações foram pres
tadas pelo Juízo de origem (id.
214599847
).

A d.
Procuradoria-Ge
ral de Justiça

manifesta-se pela
concessão
da ordem (Id.
216366167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A questão não demanda maiores considerações.

Para melhor esclarecimento, sirvo-me das informações prestadas pelo juízo de origem, o qual sintetiza a hipótese dos autos. Vejamos:

“
(...)
o Paciente foi devidamente notificado acerca da exordial

acusatória e advertido que decorrido o prazo sem manifestação de advogado, o feito

seria remetido à Defensoria Pública para apresentar a peça cabível (ID.

n°

81486396).
Na ocasião, o Paciente informou possuir advogada particular, a
Dr
ª

Ana Karolina Bulhõ
es (OAB MT11257-O), a qual foi intimada via DJE para

apresentar defesa prévia, contudo, a douta causídica, deixou transcorrer “in albis”,

conforme certidão de ID. n° 83077498
.

Na sequência,
ante a inércia, a Secretaria deste Juízo remeteu

o feito à Defensoria Pública que apresentou a peça em favor do Paciente
(ID. n°

83587215), em absoluta conformidade ao
parágrafo

3º do art. 55 da Lei de Drogas,

que, nessa fase, não exige nova intimação do réu para constituir outro advogado.

No dia 02/05/2022 a denúncia foi recebida e, na oportunidade,

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/05/2022. Por oportuno,

a prisão do Paciente foi revogada (ID. n°83684820).

Ato contínuo,
a douta
advogada,
Dr
ª Ana Karolina Bulhõ
es

(OAB MT11257-O) compareceu no feito e juntou procuração assinada (ID. n°

83965925)
.

(...)

O acusado RAIMUNDO, entretanto, compareceu

espontaneamente na audiência realizada no dia 26/07/2022, na qual foi devidamente

interrogado, sendo, após, o feito remetido às partes para apresentação das

alegações finais (ID. n°115772800).

Devidamente intimada a apresentar alegações finais,

novamente, a douta advogada
Dr
ª Ana Karoli
na Bulhõ
es (OAB MT11257-O)

deixou transcorrer o prazo “in albis”
(ID. n° 115772800 e ID. n° 117366486).
Por

esse motivo, o feito foi encaminhado à Defensoria Pública que apresentou

alegações finais em favor do réu
(ID. n° 120478844).

No dia 17/01/2023 foi proferida, em face de RAIMUNDO

RODRIGUES PAES FILHO, sentença condenatória
pela prática do crime do previsto

no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 com as implicações do art. 2º, da Lei n.

8.072/1990, na forma do art. 29, caput, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, com

aplicação da pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Na mesma data foi dada vista
ao Ministério Público e
à

Defensoria Pública que manifestaram ciência da sentença proferida
(ID. n°

139245818 e ID. n° 139728754).

A douta advogada tomou ciência inequívoca do édito

condenatório no dia 23/01/2024, após a visualização no sistema eletrônico
PJe
,

conforme se extrai dos atos de comunicação, tendo, assim, acesso integral a

sentença proferida, o que corresponde à sua intimação pessoal acerca do conteúdo,

e permaneceu silente na ocasião
.

(...)

Foi certificado o trânsito em julgado da sentença.

Somente após o trânsito em julgado, foi expedido o mandado

de prisão, já que era essa a determinação da sentença.

No dia 08/03/2024 houve o cumprimento da ordem de prisão e

o acusado foi submetido à audiência de custódia e, em consequência, expedida a

guia de execução penal em seu desfavor que foi encaminhada ao
Juízo das

Execuções Penais (ID. n° 143856411, ID. n°144067104 e ID. n° 144667136)
”
(grifos meus).

Em síntese, o
impetrante

alega nulidade em vista da ausência de intimação da sentença dirigida à defesa legalmente constituída nos autos. Contudo
razão não lhe assiste nesse ponto
especí
fico
.

Ao que se constata dos autos
, a defesa prévia foi apresentada
pela Defensoria Pública do Estado
e a patrona particular
(
D
ra. Karoline Bulhões Favero – OAB/MT 11.257
)
, embora intimada para tanto, só
se manifestou nos autos após a atuação inicial da Defensoria Pública.

Ademais,
a Defensoria Pública
Estadual
foi acionada novamente após a inércia da advogada constituída
, já que intimada para
o
oferec
imento das
alegações finais
,
novamente deixou de
apresentar sua manifestação

(Id. 213611189 – p. 724-725).

A
s

alegações finais
foram ofertadas também pela D
efensoria Pública, o que se vê
no Id. 213611189 – p. 728-737.

Em sequê
ncia
foi
prolatada a sentença condenatória, da qual a defesa do paciente suscita nulidade em razão da ausência de intimação da advogada particular constituída nos autos
na época
.

De fato, a Defensoria Pú
blica teve vista dos autos na mesma data em que prolatado o edito condenatório, contudo não interpôs recurso defensivo, sob
revindo a certidão de trâ
nsito em julgado e expedição da guia de execução penal, tal como se observa dos autos.

Lado outro, a alegada ausência de intimação da sentença
dirigida à advogada legalmente constituída não prospera. Isso porque da consulta aos autos de origem
verifico
da aba “
E
xpedientes
” – Pje 1º Grau, que

a Dra. Ana Karolina Bulhõ
es registrou ciência
da sentença
no dia 23/01/2024
.
Assim, tinha ela plenas condições de interpor o recurso cabível
,
mas deixou de fazê-lo.

Diante dess
e
quad
r
o fica elidida a alegada nulidade por falta de intimação da defesa constituída
, a qual, inclusive, mesmo intimada, deixou de agir por mais de uma oportunidade.

Ocorre que diante
d
a inércia da advogada particular,
o feito foi
encaminhad
o

à
Defensoria Pública
(Id. 2
13611189
– p. 773), sem que houvesse a pré
via e necessária intimação do acusado, ora paciente,
para decidir se constituiria novo
patrono particular
.

Importante salientar

que conforme exegese do
princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

exige
-se
a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

Com efeito,
não basta a mera existência de uma irregularidade, é preciso
demonstrar
que essa irregularidade
tenha causado
danos concretos ou
prejuízo
de alguma forma
a
os
direitos das partes envolvidas.

Nesse sentido, o disposto na Súmula 523/STF: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só
o anulara se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Entendo que o J
uízo singular pecou
, no caso,
ao deixar de intimar o réu
com vistas a lhe
oportuniza
r

a
constitui
ção de
novo patrono
,
antes mesmo de direcionar os autos à Defensoria Pública
,
para dar continuidade ao patrocínio da causa.

N
a hipótese dos autos,
a ausência de defesa técnica evidencia o prejuízo ao paciente não só pela ausência de sua intimação para constituir novo patrono, mas também pelo ápice atingido diante da não interposição de recurso pela Defensoria
Pública
, o que culminou com a certidão de trânsito em julgado, prisão efetivada em 08/03/2024 e expedição de Guia
d
e Execução Penal

em seu desfavor.

Na mesma trilha,
transcrevo
o judicioso parecer ministerial
que
ponder
ou
:

“
(...)
Em que pese o Impetrante sustente a ocorrência de nulidade após a prolatação da sentença, por ausência de intimação da defesa constituída à época pelo Paciente,
compulsando detidamente os
autos, constatei que há, nulidade a ser declarada, todavia, em razão de ocorrência que antecedeu a prolação da sentença
.

O vício a ser sanado por esse Tribunal ocorreu em razão da
precipitada remessa do feito à Defensoria Pública para apresentação das alegações finais na defesa do paciente
e do corréu.

Nesse sentido,
verifico que, a advogada que representava o Paciente e o corréu, após ser intimada para apresentar as alegações finais, permaneceu inerte. Assim, sem que tivesse ocorrido qualquer tentativa de intimação dos assistidos, ou mesmo decisão do magistrado, a Gestora Judiciária “nomeou” a Defensoria Pública para que prosseguisse na defesa dos implicados
(PDF – fls. 725). Aqui, destaco, ainda que possua atribuição para “impulsionar, por certidão, os feitos que dependam da mera prática de atos ordinatórios” (CNGC-MT, Art. 35, XVI),
não compete ao Gestor nomear defesa ao réu
.

Ressalto que,
após a “nomeação”, a Defensoria Pública apresentou os memoriais finais e, posteriormente, sobreveio a sentença condenatória
.

Enfim,
os réus não foram cientificados da desídia da causídica contratada, de forma que não lhes foi oportunizado constituir novo(a) patrono(a)
. Importante destacar que, mesmo sendo eles declarados revéis (PDF – fls. 677/678),
deveriam ser intimados, ainda que fosse por edital, o que não ocorreu
. Até porque, após a decretação da revelia, compareceram espontaneamente em audiência, quando foram interrogados (PDF – fls. 694/699).

Outrossim,
embora a Defensoria Pública tenha apresentado em favor dos réus, também, a defesa prévia, ou seja, antes do recebimento da denúncia, durante a instrução criminal, os réus foram assistidos pela advogada Ana Karolina Bulhões. Assim, não pode o Juízo, ainda que diante da desídia da causídica, remeter o feito a Defensoria Pública considerando a necessidade de resguardar ao réu, o direito em constituir advogado de sua confiança para proceder a defesa
.

Portanto,
é evidente a ocorrência do cerceamento de defesa
, de forma que deve ser declarada nula a Ação Penal 1006528-78.2022.8.11.0002, desde a remessa à Defensoria Pública para a apresentação dos memoriais finais e, por consequência, todos os atos subsequentes executados
.

Por oportuno, registra-se que,
por estarem em idêntica situação, os efeitos devem ser estendidos ao corréu Luiz Henrique Cebalho dos Santos
”
.
(grifos meus) (Id. 216366167
)
.

A propó
sito é esse
o entendimento
do STJ
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO CONSTITUÍDO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS DIRETAMENTE À DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NULIDADE CONFIGURADA
. 1. Após o abandono da causa pelo advogado à época constituído pelo réu, não fora este previamente intimado para constituição de novo causídico, tendo o Magistrado, após constatar que
o mesmo
estava recolhido em estabelecimento prisional, determinado diretamente a remessa dos autos à Defensoria Pública. 2.

Este Tribunal Superior pelas duas Turmas que compõem a Terceira Seção, vêm
afirmando que em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança
(HC n. 291.118/RR, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma,
Dje
14/8/2014). E, ainda, que,
"no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta"
(
REsp.
n. 1.512.879/MA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
Dje
6/10/2016).

3.
A escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual
.

4.
Patente o constrangimento ilegal no caso dos autos decorrente da remessa direta do feito à Defensoria Pública diante do abandono da causa do advogado constituído pelo réu
, que se encontrava preso,
sem sua prévia intimação para que, querendo, indicasse outro causídico de sua confiança
.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.213.085/SP,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
em 15/3/2018,
DJe
de 23/3/2018)”
(grifos meus).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA DEFESA. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. INOBSERVÂNCIA. NOMEAÇÃO PREMATURA DE DEFENSOR DATIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, inerte a defesa do acusado para apresentação de contrarrazões, a nomeação de defensor dativo deve ser precedida de intimação do réu para
oportunizar-lhe
a constituição de novo advogado, sob pena de nulidade. (Precedentes)
.

2. "Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
constatada a inércia do
advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório
" (RHC n. 135.700/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 3/3/2022.) 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.562.051/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022)
” (grifos meus).

Também
n
este Sodalício
, o entendimento
não é dissonante
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉUS FORAGIDOS - CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO - CITAÇÃO DADA COMO SUPRIDA - DECISÃO EM QUE SE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - 1. PRELIMINAR - CONHECIMENTO DO RECURSO - VIABILIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 581, XIII DO CPP - CABERÁ RECURSO NO SENTIDO ESTRITO DA DECISÃO QUE ANULAR O PROCESSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NO TODO OU EM PARTE - 2. CASSAÇÃO DO DECISUM - PROCEDÊNCIA - MANDATO COM OUTORGA DE PLENOS PODERES PARA ATUAR EM PROCESSO CRIMINAL - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CONTEMPLANDO NEGATIVA DE AUTORIA - EXPRESSA MENÇÃO DE QUE OS RÉUS SE APRESENTAM ESPONTANEAMENTE POR MEIO DE DEFESA TÉCNICA - 3. PEDIDO DE
INTIMAÇÃO DOS RÉUS POR EDITAL PARA CONSTITUÍREM NOVO ADVOGADO - PROCEDÊNCIA
- RÉUS EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO -
CAUSÍDICO CONSTITUÍDO DEIXOU DE APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO
- RECURSO PROVIDO
-
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
(...).
2. Se o advogado dos réus, mediante procuração que lhe outorgou poderes para tanto, se manifestou nos autos da ação penal e, além de, expressamente, noticiar que os recorridos têm conhecimento do crime cuja autoria lhes é imputada, negando que tenham qualquer participação, ressaltou que eles se apresentam de forma espontânea no processo, por meio de Defesa Técnica, constata-se que de fato têm pleno conhecimento da imputação criminosa que lhes é atribuída. Sendo, assim, aplica-se o teor do art. 570 do CP (“A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la”), dando-se como suprida a citação dos réus.

3.
Se o advogado constituído deixou de apresentar resposta à acusação e os recorridos estão em local incerto ou não sabido, imperiosa a intimação deles via edital para constituírem novo causídico
.

(N.U 1017426-93.2021.8.11.0000,
Rel.

Des.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j.
em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)
”
(grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS; INVERSÃO DA ORDEM DE INTE
RROGATÓRIO -
PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO - PRELIMINAR - ADVOGADO CONSTITUÍDO - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA PELO CAUSÍDICO - IRREGULARIDADE PROCESSUAL - ESCOLHA DO DEFENSOR - DIREITO “INAFASTÁVEL” DO RÉU - POSIÇÃO DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ARESTOS DO TJMT - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, OPORTUNIZANDO NOVO PRAZO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO.
“A escolha de defensor é, de fato, um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono” (STJ, AgRg no AREsp 1213085/SP)
. A apresentação de alegações finais pelo órgão da Defensoria Pública quando há advogado devidamente constituído, desde o início da persecução penal, caracteriza cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade processual (TJMT, AP N.U 0002803-86.2009.8.11.0024).

“Deve ser declarada a nulidade processual quando, mesmo havendo advogado devidamente constituído pelo réu, o feito é remetido a defensoria pública que oferece os memorias finais, violando assim o devido processo legal e o direito de defesa.” (TJMT, AP N.U 0021023-87.2019.8.11.0055)

(N.U 0002599-67.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)”
(grifos meus).

Em outros Tribunais, a questão também não encontra divergência. Confira-se
,
a
exemplo
:

“
REVISÃO CRIMINAL.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR
. INTIMAÇÃO TELEFÔNICA DOS TRÊS RÉUS AO MESMO TERMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO RECEPTOR DO ATO. INCERTEZA QUANTO A EFETIVA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE. ACOLHIMENTO, NOS TERMOS PROPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. VÍCIO EXISTENTE.
NOMEAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE CONFIGURADA
. LEVANTAMENTO DA COISA JULGADA.
RETOMADA DO PROCESSO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ACUSADOS PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS
, A FIM DE APRESENTAREM RAZÕES RECURSAIS. REVISIONAL CONHECIDA E PROVIDA. A intimação pessoal para constituir novo advogado é
válida
, desde que presentes elementos de autenticidade pelos quais se permita aferir a autenticidade do destinatário, hipótese não observada no caso, de modo que, à luz dos julgados da Corte da Cidadania,
o reconhecimento da nulidade em face ao cerceamento de defesa é
medida
impositiva
. (TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 5061888-36.2023.8.24.0000, do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, R
el. Luiz Neri Oliveira de Souza, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j.
em
13
/
12
/
2023)
”

(grifos meus)
.

“
EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - CERCEAMENTO DE DEFESA -
DEFENSOR DATIVO NOMEADO - EXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU - NULIDADE - ORDEM CONCEDIDA
.
O réu tem o direito de escolher o seu próprio defensor. A nomeação de defensor dativo de ofício pelo juízo a quo, quando o paciente já havia expressado mediante documentos legais a sua vontade de representação por patrono particular, é configurada como desrespeito aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal. Precedente do STF
.

(TJMG - HC: 25822055520238130000, Rel
.
Des.(a) Edison Feital Leite,
j. em
31/10/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/11/2023)
” (grifos meus).

Nesse ponto, assiste razão à defesa quanto
à
alegação de que a autoridade coatora
deixou de
intima
r

o réu em relação
à
constituição de um novo advogado
,
sendo os autos remetidos
,
por ato ordinatório
,
à D
efensoria Pú
blica Estadual
,
configurando, portan
t
o,
o
alegado
cerceamento
de
defesa
.

Diante desse quadro entendo que o feito demanda o reconhecimento da
nul
idade suscitada
, a partir da remessa
dos autos
à Defensori
a P
ública para a apresentação das

alegações finais, o que
,
via de consequência,
macula do mesmo ví
cio todos os demais atos processuais que se seguiram
.

Pelas mesmas razões supra elencadas
, por corolário lógico,

estendo
,

de ofí
cio
,
os efeitos da
presente
decisão
também
ao cor
réu na origem
(
Luiz Henrique
Cebalho
dos Santos
)
, visto que
se encontra em situação idêntica ao do ora paciente
, pois também contava com o patrocínio da mesma advogada constituída, a saber Dra. Ana
Karoline Bulhõ
es Fav
e
ro – OAB/MT 11.257
.

Prejudicadas as demais teses da presente impetração.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em
favor de
Raimundo Rodrigues Paes Filho
,
para reconh
e
cer o constrangimento ilegal (cerceamento de defesa)
declarando
com isso a
nul
idade d
a
Ação Penal n.

1006528-78.2022.8.11.0002
desde a

sua
remessa
à Defensoria Pública para apresentação d
as alegações finais
, devendo ser intimado o r
é
u
para, querendo, possa ele
constituir novo patrono de sua confiança
. Os efeitos desta decisão
se e
s
tendem
,

ex

oficio
,
à pessoa de
Luiz Henrique
Cebalho
dos Santos

(co
r
réu na origem)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024